Tribunal: TJPA
Processo: 0004441-15.2013.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004441-15.2013.8.14.0095

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A.

APELADO: LUIZ OTAVIO BRAGA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO EM RAZÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITE QUE DEVE OBSERVAR O PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS. PRECEDENTES DO STJ. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação cível interpostos e negar-lhes provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de onze a dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL S.A (id. 8548835) e pelo
BANCO DO BRASIL S.A
(id. 8548838) visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas
que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DO VALOR DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, ajuizada por LUIZ OTAVIO BRAGA DIAS, julgou procedente o pedido inicial nos termos do
id. 8548834.

Em suas razões (id.
8548835)
, o BANIF alegou, em breve síntese,
que o apelado é capaz, tendo ocorrido a celebração do contrato sem qualquer vício, fazendo lei entre as partes.

Afirmou que a pretensão de anular o conteúdo do contrato viola o princípio da boa-fé contratual, assim como defendeu a possibilidade de desconto em folha de pagamento.

Encerrou pugnando pelo provimento do recurso.

O Banco do Brasil também interpôs apelação (id. 8548838), alegando, em suma, a validade do contrato, razão pela qual deve ser observada o princípio do
pacta sunt servanda.

Requereu, ao final, o provimento do seu recurso.

O apelado apresentou, no id. 8548842, contrarrazões ao recurso do BANIF.

Ao final, requereu o total desprovimento do recurso.

No id. 8548846, determinei o retorno dos autos à origem a fim de que fosse certificado a respeito da apresentação de contrarrazões ao apelo interposto pelo Banco do Brasil no
id. 8548838.

No id. 13226623, o juízo primevo, considerando a ausência de Defensor Público na Comarca, nomeou o advogado Jefferson Vieira da Silva, OAB/PA 22.115, para atuar como defensor dativo e apresentar as contrarrazões ao apelo do Banco do Brasil.

As contrarrazões ao recurso do Banco do Brasil constam no id.13226625.

A Procuradoria de Justiça (id.
14071697
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar a regularidade dos descontos em folha do pagamento do autor referentes a contratos de empréstimos feitos juntos aos bancos ora apelantes.

No caso, verifica-se que os contratos firmados com o BANIF (id. 13226556 – fls. 26/28) e com o Banco do Brasil (id.13226556 – fls. 40/46) dizem respeito a empréstimos com amortização mediante consignação em folha.

É cediço que a consignação em folha de pagamento, antes mesmo de a pessoa receber sua remuneração, já há o desconto da quantia, o que é efetuado pelo próprio órgão ou entidade pagadora. Em outras palavras, há um desconto direto no salário, remuneração ou aposentadoria, com a participação do empregador/ente público.

Quanto à matéria de fundo tratada nos autos, tem-se que a sentença se encontra em consonância com a orientação consolidada no âmbito do Col. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o desconto mensal de prestações, a título de empréstimos consignados, não pode ultrapassar a soma de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público, por se tratar de valores de natureza alimentar, bem como em observância ao princípio da razoabilidade. A propósito, os seguintes precedentes daquele Sodalício:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.

2. No presente caso as instâncias ordinárias registraram que os descontos efetuados pelo recorrente ultrapassaram, de forma vultosa, a margem consignável, tendo a decisão ora impugnada entendido que os descontos bancários deveriam ser limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) do vencimento bruto da ora recorrida.

(...)

(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 350.786/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido.

2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes.

3.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
,
não se tratando
de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim
de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana.

4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ).

5. Não houve adequada impugnação ao fundamento da decisão recorrida que aplicou a Súmula n. 83 dessa Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que o caso é distinto daquele veiculado nos precedentes invocados como paradigmas, o que não ocorreu na hipótese.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.790.164/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.) (grifei)

Assim, considerando que os descontos realizados pelo ora apelantes superam o limite de 30% (trinta por cento) previstos em lei, não merece reproche a sentença que julgou procedente o pedido inicial em favor do apelado, nos moldes acima mencionado.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação cível interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/03/2024